Tribunal: TJSP
Processo: 2033626-78.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 5.338, DE 08 DE JUNHO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, QUE CONCEDE ISENÇÃO DE "ZONA AZUL" (ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA) A GESTANTES - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 5.338, DE 08 DE JUNHO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, QUE CONCEDE ISENÇÃO DE "ZONA AZUL" (ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA) A GESTANTES - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTABELECER NORMAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - AÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.338/2018 DO MUNICÍPIO DE MAUÁ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2033626-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ, é réu MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Mauá
Réus: Mesa da Câmara Municipal de Mauá
Voto 39.204
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No
5.338, DE 08 DE JUNHO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ,
QUE
CONCEDE
ISENÇÃO
DE
“ZONA
AZUL”
(ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA) A GESTANTES -
NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - VÍCIO DE
CONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES COMPETÊNCIA DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE
PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO,
DIREÇÃO
E
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTABELECER
NORMAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS -
AÇÃO
PROCEDENTE
PARA
DECLARAR
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
5.338/2018
DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Mauá contra a Lei Municipal no 5.338, de 08 de junho de
2018 que dispõe a respeito da isenção de pagamento de Zona Azul para gestantes.
O autor alega, em apertada síntese, a existência de
inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa uma vez que a lei, de iniciativa
parlamentar, interfere na esfera de atribuições do Chefe do Executivo, além de
afetar o equilíbrio do contrato de concessão.
Sustenta, ainda, que a legislação afronta aos princípios da
Administração Pública, notadamente a legalidade, a eficiência na gestão da coisa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
pública e a prestação dos serviços públicos, além de criar gastos orçamentários.
Em vigor a lei desde junho/2018, a liminar foi indeferida.
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações às págs.
32/35.
A Procuradora do Estado, embora cientificada, não se manifestou
nos autos e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência da ação.
É o relatório.
Eis o texto municipal impugnado:
Lei no 5.338, de 08 de junho de 2018, do Município de Mauá -
dispõe sobre a isenção do pagamento de Zona Azul
(estacionamento em via pública) para gestantes, no âmbito do
Município de Mauá, e dá outras providências:
Art.1° Ficam isentas da utilização compulsória de Cartões de
Zona Azul, as gestantes que possuam o Cartão de
Estacionamento para Gestante.
Parágrafo Único. O Cartão de estacionamento para gestante
será concedido pelo Poder Público quando comprovada a
gestação da requerente.
Art.2° A isenção do pagamento de Zona Azul para gestantes
permitirá a permanência na vaga pelo período máximo de 03
(três) horas, sendo vedada a sua prorrogação.
§1° Quando a gestante entrar em trabalho de parto o
Estacionamento em via pública de Zona Azul, será utilizado
pela gestante em tempo indeterminado, até que a mesma
tenha alta médica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
§ 2° Não havendo vagas de uso exclusivo, poderá a gestante
estacionar em qualquer vaga disponível e de sua preferência.
§ 3° Estacionar o veículo em desacordo com a presente lei
sujeitará os infratores às penalidades previstas no art. 181,
inciso XVII, da Lei Federal n°9.503/2007.
Art.3° As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art.4° 0 Poder Executivo regulamentará a presente lei, no
que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados
de sua publicação.
Art.5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pois bem.
Em que pese não se vislumbre vício formal de iniciativa na norma
impugnada, uma vez que a matéria tratada não se insere no rol taxativo do artigo 24,
§2o, da Constituição Estadual, é evidente o vício material por afronta ao princípio da
Separação dos Poderes.
E isto porque a leitura da norma permite entrever, de maneira clara,
a violação ao princípio da separação de poderes na medida em que a Edilidade
legislou sobre matéria afeta à conveniência e oportunidade do Executivo Municipal,
consistente em ato de típica gestão da coisa pública.
A regulamentação do estacionamento de veículos em vias públicas
é típico ato de polícia administrativa por disciplinar a fruição desses bens públicos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
a produção de regras atinentes ao tema reflete o exercício da gestão administrativo-
patrimonial sobre a utilização de bens públicos.
Como bem leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles, (...) as
atribuições do prefeito são de natureza governamental e administrativa:
governamentais são todas aquelas de condução dos negócios públicos, de opções
políticas de conveniência e oportunidade na sua realização e, por isso mesmo,
insuscetíveis de controle por qualquer outro agente, órgão ou Poder;
administrativas são as que visam à concretização das atividades executivas do
Município, por meio de atos jurídicos sempre controláveis pelo Poder Judiciário e,
em certos casos, pelo Legislativo local (Direito Municipal Brasileiro, São Paulo,
Malheiros Editores, 2006, 14a. edição, p. 711).
Noutro giro, a função legislativa da Câmara Municipal deve ser de
caráter genérico e abstrato. A Edilidade não administra o Município. Nesse sentido,
cita-se novamente o escólio do insigne administrativista:
A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa,
isto é, a de regular a administração do Município e a conduta
dos munícipes no que afeta aos interesses locais.
A Câmara não administra o Município; estabelece, apenas,
normas de administração. Não executa obras e serviços
públicos; dispõe, unicamente, sobre sua execução. Não
compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita,
tãosomente, preceitos para sua organização e direção. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
arrecada nem aplica as rendas locais; apena institui ou altera
tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação. Não governa
o Município; mas regula e controla a atuação governamental
do Executivo, personalizado no prefeito. Eis aí a distinção
marcante entre a missão normativa da Câmara e a função
executiva do prefeito; o Legislativo delibera e atua com
caráter regulatório, genérico e abstrato; o Executivo
consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos
específicos e concretos de administração. (...) a Câmara não
pode delegar funções ao prefeito, nem receber delegações do
Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estanques,
intransferíveis (CF, art. 2o). Assim como não cabe à Edilidade
praticar atos do Executivo, não cabe a este substituí-la nas
atividades que lhe são próprias. Em sua função normal e
predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é,
normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta é
sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que
é a de praticar atos concretos de administração. Já dissemos
e convém se repita que o Legislativo prove 'in genere', o
Executivo 'in specie'; a Câmara edita normas gerais, o
prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não
ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões
administrativas
especiais
manifestadas
em
'ordens,
proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os
interessados,
contratos,
realizações
materiais
da
Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou
medidas de execução governamental'. (...) Usurpando funções
do Executivo, ou suprimindo atribuições do prefeito, a
Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial (ob.
cit, p. 605/606).
Nesse passo, observado o princípio da simetria versado no art. 61,
§1o da Constituição Federal, a Constituição Estadual prevê:
Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;
(...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites
da competência do Executivo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
(...)
Dessa forma, vislumbra-se clara afronta ao princípio da Separação
dos Poderes, insculpido no artigo 5o, da Carta Estadual, por violação aos incisos II e
XIV, do artigo 47 supra transcrito. Todos dispositivos aplicáveis aos Municípios por
força do disposto no art. 144 da Constituição Estadual, reputando-se, pois,
cristalino, o vício da norma justamente porque, como dito alhures, a matéria nela
versada é de atribuição do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Nesse sentido, julgados deste Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 1.712, de
27-8-2019, do Município de Registro, de iniciativa parlamentar, que
isenta idosos e pessoas com necessidades especiais do pagamento do
valor de estacionamento rotativo Disciplina do uso privativo de bem
público de uso comum do povo
Usurpação de competência

Ocorrência. Projeto de lei. Sanção. A mera vontade do Prefeito
Municipal não é juridicamente suficiente para convalidar defeitos
provenientes do descumprimento da Constituição. Subsistência do vício.
Estacionamento em vias públicas. Bem de uso comum do povo.
Competência legislativa privativa do Chefe do Executivo para dispor
sobre gestão administrativa. Vício de iniciativa. Matéria que se insere no
âmbito da competência legislativa atribuída pela Constituição ao chefe
do Poder Executivo Municipal. Violação aos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX,
aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, todos da Constituição
do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade reconhecida. Ação
procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2169387-18.2019.8.26.0000;
Relator: Carlos
Bueno;
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
27/11/2019).
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 2.575, de 08 de agosto de
2017, do Município de Itapecerica da Serra. Legislação de iniciativa
parlamentar, que institui gratuidade na utilização de estacionamento
rotativo (zona azul) em favor de idosos e pessoas com deficiência.
Preliminares levantadas pelo réu afastadas. Mérito. Matéria que dispõe
sobre gestão pública, em ato de administração municipal, dispondo
sobre utilização privativa de bem público e, portanto de iniciativa
privativa do Chefe do Executivo, nos termos da Constituição do Estado
de São Paulo (artigos 5o, 47, II e XIV e 144). Ação direta julgada
procedente, para declarar a inconstitucionalidade da norma.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2118483-28.2018.8.26.0000;
Relatora: Cristina Zucchi; Órgão Especial; Data do Julgamento:
28/11/2018).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 3.015, DE
29 DE MAIO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, QUE INSTITUIU
HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA UTILIZAÇÃO
DE VAGAS DE 'ZONA AZUL', BENEFICIANDO IDOSOS E PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO -
ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS PÚBLICAS - BEM DE USO
COMUM DO POVO (ARTIGO 99, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL) -
DIPLOMA NORMATIVO DE AUTORIA PARLAMENTAR QUE
AVANÇOU EM MATÉRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATO
TÍPICO DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO EXERCÍCIO E CONTROLE
CABE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DE
ADMINISTRAÇÃO - AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV
E XIX, LETRA 'A', E 159, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CARTA
BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO
PROCEDENTE. O Executivo goza de autonomia e independência em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033626-78.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
relação à Câmara Municipal, que não podem ser violadas mediante
elaboração legislativa que tenha por escopo impingir ao Prefeito o que
deve ser feito em termos de administração pública". "O Código de
Trânsito Brasileiro, que define regras gerais de trânsito nas vias
terrestres do território nacional, confere aos Municípios, por meio dos
órgãos e entidades executivos de trânsito, a incumbência de implantar,
manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias
públicas (artigo 24, inciso X, da Lei Federal no 9.503/1997).
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2143796-88.2018.8.26.0000;
Relator: Renato Sartorelli; Órgão Especial; Data do Julgamento:
10/10/2018).
Por todo o exposto, verificada a violação do disposto nos artigos 5o,
47, II e XIV e 144, da Constituição Estadual, de rigor o decreto de procedência da
ação para declarar-se inconstitucional a Lei no 5.338, de 08 de junho de 2018, do
Município de Mauá.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator